Tribunal: TJSP
Processo: 2020548-17.2020.8.26.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Desaforamento de Julgamento – Homicídio – Acidente de trânsito - Alegação de comoção popular e repercussão na mídia - Imparcialidade dos jurados não demonstrada - Necessidade de apontamento de elementos concretos e específicos – Pedido indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento
no 2020548-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é requerente
EMERSON PRIBESSAN DA SILVA, é requerido MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido de desaforamento do julgamento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desaforamento de Julgamento no 2020548-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22675
Desaforamento de Julgamento no: 2020548-17.2020.8.26.0000
Requerente: Emerson Pribessan da Silva
Requerido: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP
Comarca: Praia Grande
Desaforamento de Julgamento
Homicídio
Acidente de
trânsito - Alegação de comoção popular e repercussão na
mídia - Imparcialidade dos jurados não demonstrada -
Necessidade de apontamento de elementos concretos e
específicos Pedido indeferido.
Trata-se de pedido de desaforamento de julgamento formulado por
Emerson Pribessan da Silva, pronunciado como incurso artigo 121, caput, do Código
Penal, e nos artigos 305, 306 parágrafo 1o, inciso I, e 307, do Código de Trânsito
Brasileiro, alegando dúvida quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença local.
Sustentou a defesa, em síntese, que o crime teria causado comoção
popular e repercussão na mídia, pairando dúvidas sobre a imparcialidade do Júri.
Requereu, assim, fosse desaforado o julgamento do processo no
1503264-65.2018.8.26.0536 Comarca de Praia Grande para a Comarca de Santos ou
outra Comarca próxima.
Prestadas as informações (pp. 45/46), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo indeferimento do pedido (pp. 49/56).
É o relatório.
Nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal “Se o
interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou
a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do
assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região,
onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
Contudo, por se tratar o desaforamento de medida de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desaforamento de Julgamento no 2020548-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
excepcional, somente poderá ser deferido quando houver prova inequívoca da
ocorrência dos pressupostos autorizadores, de modo que a mera suspeita ou
conjectura de que a repercussão do delito possa influenciar na decisão dos jurados
não é suficiente para deslocar o julgamento popular.
Com efeito, para que ocorra o deferimento do pedido e se
excepcione o princípio do juiz natural, faz-se necessária a comprovação, por
intermédio de elementos concretos e específicos, da mácula à imparcialidade do júri.
Não é o que se observa no caso dos autos.
A repercussão de crimes pela imprensa e pelas mídias sociais é
inerente à sociedade e não autoriza o desaforamento, que necessita, como acima
mencionado, da comprovação inequívoca de que o requerente foi prejudicado pela
população local, influindo na imparcialidade dos jurados, requisitos estes não
comprovados.
Sobre o tema já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DESAFORAMENTO.
IMPOSSIBLIDADE. MERO CLAMOR PÚBLICO, PRESTÍGIO DA
VÍTIMA E VEICULAÇÃO DO FATO PELA IMPRENSA.
COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. O desaforamento é autorizado, mediante comprovação calcada em fatos
concretos, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver
dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do
acusado. 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação
dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio
da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem
qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da
imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não
são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de
competência. 4. (HC 336085 / RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, Data do Julgamento 03/08/2017, DJe 15/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desaforamento de Julgamento no 2020548-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Outrossim, como bem observado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça em seu parecer:
“o desaforamento para Comarca diversa do local do crime não trará efeitos
práticos - ainda mais se considerarmos a distância entre Praia Grande e Santos,
pois, certamente, não vai afastar eventual imparcialidade dos jurados, eis que a
impressa costuma reacender o caso às vésperas do julgamento, de modo que,
somente o fato de transferir a seção para outro local não é circunstância absoluta
que a requerente estará imune da atuação livre da impressa e manifestação dos
familiares”.
Deste modo, ausentes fatos concretos a justificar a transferência do
julgamento da ação penal, de rigor o indeferimento do pleito.
Ante o exposto, indefere-se o pedido de desaforamento do
julgamento.
Cláudio Marques relator